Tribunal: TJPA
Processo: 0009139-71.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009139-71.2018.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TAVICO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESE ACOLHIDA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria delitiva,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, resta provada aos autos de maneira inconcussa, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas aos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão em flagrante.

2. Colhe-se que a ação policial decorreu de operação de rotina em local identificado como ponto de venda e consumo de entorpecentes. O Policiais Militares ouvidos em juízo não titubeiam quanto à propriedade da droga atribuída ao réu, já que visto ao tentar se desfazer do material ilícito, logo em seguida recuperado pelos agentes policiais.

3. Nada há nos autos que lastrei, ainda que minimamente, a versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiro. Ao contrário, a prova oral converge para a direção de que o réu, não intenção de se esquivar da ação policial, arremessou a droga em uma área alagada, localizada às proximidades.

4. Quanto à

prova testemunhal obtida pelos policiais
,
inexiste motivo algum para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

5. Sentença absolutória reformada para condenar o réu nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena CONCRETA E DEFINITIVA de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias – multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de limitação de fim de semana e de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, nos termos acima expendidos.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 7852530), que, julgando improcedente a peça inicial acusatória e, acatando a tese de insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu o réu
Tavico Santos da Silva,
das acusações da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial denunciativa
(ID 7852511) que no dia 15 de setembro de 2018, por volta das 11h10min, o acusado em questão foi preso em flagrante delito por trazer consigo 23 (vinte e três) embalagens, em pedaços de plástico, contendo em seu interior erva seca prensada, num total correspondente a 19g (dezenove) gramas da substância vulgarmente conhecida por “maconha”; além de 01 (uma) embalagem, em pedaço de plástico, contendo 1,80g (um grama e oitenta miligramas), de substância petrificada, com resultado positivo para “cocaína”.

Relata que, na ocasião, policiais militares, em ronda pelo Bairro Águas Lindas, ao adentrarem em um “beco”, em frente a uma residência abandonada, aberta e sem muros, visualizaram dois sujeitos em atitude suspeita, tentando se esquivar da ação policial. Que, neste momento, os policiais observaram que o réu, ao se evadir, arremessou um objeto de cor verde em uma área alagada, coberta por vegetação baixa. Ato seguinte, o réu foi detido e os policiais conseguiram recuperar o objeto que havia sido arremessado, ocasião na qual foi encontrado o material entorpecente acima referido.

Em
razões recursais
(ID 7852531), o
Dominus Litis
pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do pelo crime a ele irrogado, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor do mesmo, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, lastreadas na prova técnica construída e nos depoimentos de policias que efetuaram a prisão em flagrante delito do acusado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 7852533), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pretende a manutenção
in totum
do
decisum
absolutório, em virtude da fragilidade de provas existentes nos autos, devendo prevalecer,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

Almeja o conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado nas sanções punitivas do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Recurso ministerial. Reforma da sentença absolutória:

Clama o
Parquet
a reforma do édito absolutório, com a consequente condenação do recorrido, pois evidenciadas tanto a autoria como a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se assistir
razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade delitiva,
in casu
,
é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 7852501, pág. 03); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 7852502); do Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 7852502); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 7852528) que assim atesta:

“2-DO MATERIAL:

1) Trata-se de 23 embalagens em pedaços de plástico contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 19,0 g.

2) Trata-se de uma embalagem em pedaço de plástico contendo em seu interior 1,80 g de substância petrificada.

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA nas embalagens com erva seca presada e POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como COCAÍNA, na embalagem petrificada.”

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas, pois, a quantidade de drogas e, principalmente as condições de acondicionamento, denotam a destinação mercantil do material entorpecente.

Quanto à
autoria delitiva
,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, vê-se que a mesma também resta provada aos autos de maneira inconcussa, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas aos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O réu
Tavico Sanos da Silva,
ao ser interrogado em juízo, nega a prática delitiva, assim narrando:

“que estava indo com Gabriel na casa da tia dele e quando viu duas pessoas correndo passando pelo depoente e por Gabriel; que os policiais apareceram logo em seguida e prenderam o depoente e Gabriel; que os policiais já chegaram acusando o depoente de ser o dono da droga; que na época de sua prisão não era mais usuário de drogas por causa do seu serviço.”

Todavia, tal versão, dita em Juízo, não encontra respaldo nas demais provas colhidas no curso da instrução, em especial a prova testemunhal, que aponta de forma convicta, para a responsabilização penal do acusado, pela conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, conforme a seguir demonstrado:

A testemunha
Geisian Corêa Alves
, Policial Militar, integrante da guarnição que efetuou a captura do réu, é enfática ao relatar:

“
Que se recorda de ter efetuado a prisão; que estavam em ronda, na Águas Lindas; Que tem um local, que é costumeiro, ter pessoas usando e vendendo drogas; que é uma casa abandonada; que dois policiais foram pela frente e eu fui por trás; que entrando na rua, a casa fica na esquina; que antes de eu chegar e descer da moto, o policial da frente já desceu e disse que havia avistado dois indivíduos; que eu voltei, quando eu cheguei, estava ele e mais um; que o policial informou que eles teriam despachado duas sacolas; que fizemos uma busca no local e encontramos mais uma sacolinha com algumas substâncias; que era maconha, praticamente; que ele falou que era usuário; (...)”.

Da mesma forma, a testemunha
Diogo Pinheiro da Silva,
Policial Militar, em audiência judicial narra:

“
Que tem uma casa abandonada lá; que eu passei por lá e a gente viu dois vultos; que a gente foi ver, eles estavam escondidos em uma casa abandonada; que eram dois; que o acusado estava presente; que se recorda; que em revista pessoal não foi encontrado nada com ele; que no local foi encontrado uma sacola verde com drogas; que o policial o viu jogando; que o viram jogando para o meio do mato; que viram TAVICO; que ele apontou que era o TAVICO que jogou; (...)”.

A que se pode notar, em que as declarações das testemunhas arroladas pela defesa, não há como excluir a autoria delitiva imputada ao recorrido,
havendo provas suficientes a este respeito
, a ponto de reformar o
decisum
monocrático absolutório.

A prova acusatória revela-se concatenada e segura. Colhe-se que a ação policial decorreu de operação de rotina em local identificado como ponto de venda e consumo de entorpecentes. O Policiais Militares ouvidos em juízo, como visto, não titubeiam quanto à propriedade da droga atribuída ao réu, já que visto se desfazendo do material ilícito, logo em seguida recuperado pelos agentes policiais.

Nada há nos autos que lastrei, ainda que minimamente, a versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiro. Ao contrário, a prova oral converge para a direção de que o réu, não intenção de se esquivar da ação policial, arremessou a droga em uma área alagada, localizada às proximidades.

Dessarte, embora o apelado não tenha sido surpreendido vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que
o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização,
situação que se amolda, perfeitamente, a ação desenvolvida pelo apelado, considerando a variedade do material apreendido, “
maconha
” e “
cocaína
”, a forma de acondicionamento em “
petecas
”, e contexto da prisão em flagrante, dada em local conhecido por ser usado para uso e venda de tóxicos.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo algum para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Frise-se que, os Policiais Militares motivo algum teriam para incriminar falsamente a conduta delitiva ao recorrido, prejudicando-o deliberadamente.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever os seguintes entendimentos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória, não havendo que se falar em absolvição.

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para, reformando édito objurgado absolutório,
condenar o réu Tavico Santos da Silva,
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

2. Passo a dosimetria da pena:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e no artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

a)
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
do réu é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo pena em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser a ele valorada como desfavorável;

O réu, é tecnicamente
primário
(CAC de ID 7852527).

A
personalidade
do réu não fora aferida no curso da instrução.

Sua
conduta social
também não foi investigada.

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério.

As
circunstâncias
, porém, tendem contra o réu, pois, foi preso em flagrante delito em local identificado como ponto de venda e consumo de drogas.

As
consequências
, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor.

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado.

Atente-se, ainda, às circunstâncias do
art. 42 da Lei n.º 11.343/2006
, as quais devem ser consideradas com preponderâncias às do art. 59 do Código Penal. No caso, a
quantidade não vultosa das substâncias entorpecentes
apreendidas, a
variedade
- “
MACONHA
” e “
COCAÍNA
”, e a nocividade desta última droga, devem interferir no estabelecimento da reprimenda inicial.

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao recorrido, a fixação da
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

b) Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes
a serem consideradas.

c)
Faz jus o acusado à
causa de diminuição de pena

do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006,
pois não comprovada sua dedicação à atividades criminosas, relacionadas tanto ao tráfico de entorpecentes, ou o fato de que integre organização criminosa. Pelo que, aplico a fração de 2/3 (dois terços).

Assim, à míngua de outras causas modificativas de pena, impõe-se ao acusado
TAVICO SANTOS DA SILVA
, a pena
CONCRETA E DEFINITIVA
de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo ao réu o
regime inicial de cumprimento de pena aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CPB.

Faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do que dispõe o art. 44, do CPB, na medida em que o réu é primário, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o
quantum
da pena fixado neste voto é compatível.

Satisfeitas as aludidas formalidades legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direitos, a saber:

- LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, devendo o condenado ser submetido a atividades educativas, nos termos do art. 48, parágrafo único, do Código Penal.

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, pelo mesmo período da pena corporal (02 anos), equivalendo um dia/pena a uma hora de PSC, devendo, as tarefas, serem executadas conforme indicação da Vara de Execuções Penais e segundo a aptidão do réu.

Não há que falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, por ser a vítima, no caso, a sociedade (art. 387, inciso IV, do CPP).

Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento das execuções penais, lançando-se o nome do acusado condenado no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, condenar o réu
TAVICO SANTOS DA SILVA
, pela prática do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, à pena
CONCRETA E DEFINITIVA
de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de limitação de fim de semana e de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022